Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-24.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À INTEGRIDADE DOS MENORES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por contra sentença que determinou a manutenção de menores em acolhimento institucional até que sejam inseridos em família substituta ou atinjam a maioridade. A genitora recorre, alegando possuir condições de reassumir os filhos, com rede de apoio e vínculos afetivos suficientes, e sustenta que a reintegração à família de origem deve prevalecer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar, a partir dos relatórios técnicos produzidos no processo, a possibilidade ou não de reinserção das crianças à família de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reintegração da criança à família de origem, embora preferencial, deve ser afastada quando representar risco à integridade física e psíquica dos menores.
4. Os relatórios técnicos recentes indicam de forma categórica a impossibilidade de retorno dos menores ao convívio familiar, apontando riscos à integridade física e psíquica dos infantes.
5. O acolhimento institucional é medida adequada para garantir o pleno desenvolvimento de crianças em situação de negligência e vulnerabilidade familiar, sobretudo quando esgotadas as tentativas de reinserção segura.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.